Tribunal: TJMT
Processo: 1069027-73.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069027-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MEDRADO - CPF: 468.473.831-00 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. ação de exibição de documentos. honorários advocatícios. princípio da causalidade. ausência de prova de resistência injustificada.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida na Ação de Exibição de Documentos que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A Apelante pleiteia a reforma da sentença quanto ao ônus da sucumbência, sustentando que a atuação da parte Requerida deu causa à instauração da demanda, o que justifica a aplicação do princípio da causalidade.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, em razão da ausência de prévia resposta administrativa e da exibição parcial dos documentos apenas no curso da demanda.

iii. razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 648), prova inequívoca de pretensão resistida por parte da instituição financeira.

4. A tentativa de resolução extrajudicial por meio de envio de e-mail institucional desacompanhado de confirmação de recebimento ou protocolo idôneo não configura requerimento administrativo eficaz nem comprova resistência da parte Requerida.

5. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do STJ é firme no sentido de que não se caracteriza recusa tácita quando não há prova de que a parte tenha tomado ciência da solicitação prévia.

6. O Banco apresentou os contratos vigentes durante a contestação, o que afasta comportamento resistente injustificado.

7. A falta de provas da resistência da instituição bancária impede a incidência do princípio da causalidade e, por conseguinte, a condenação em honorários advocatícios.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a demonstração de prévio requerimento administrativo eficaz e de resistência injustificada por parte do Réu. 2. O envio de e-mail desacompanhado de confirmação de recebimento não comprova pretensão resistida. 3. A exibição dos documentos no curso do processo, sem prévia inércia dolosa da parte Ré, não autoriza a fixação de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.”

_____________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2383657/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1069027-73.2025.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria de Lourdes Medrado
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos movida em desfavor do
Banco Itaú Consignado S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sem arbitrar honorários advocatícios.

Em suas razões, a Apelante alega que a sentença incorreu em
error in judicando
ao não fixar honorários de sucumbência em favor da parte vencedora.

Acrescenta que buscou administrativamente os contratos indicados e somente após esgotar todos os meios à sua disposição recorreu ao Judiciário, razão pela qual a lide foi instaurada por exclusiva resistência banco Apelado.

Afirma que os documentos apenas foram apresentados durante o curso da ação, demonstrando que, se não houvesse o ajuizamento da demanda, continuaria privada de acessá-los.

Defende a aplicação do princípio da causalidade, pois a atuação do Apelado deu causa à propositura da ação de exibição de documentos.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de condenar o Apelado ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, sugerindo a fixação em 15% do valor atribuído à causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Maria de Lourdes Medrado
ajuizou Ação de Exibição de Documentos em face do
Banco Itaú Consignado S.A.
, sob a alegação de que ao emitir extrato de empréstimos consignados junto ao INSS, identificou vários contratos averbados em seu benefício com descontos mensais realizados pela instituição financeira Requerida.

Afirmou que desconhece alguns desses contratos, pois não sabe se anuiu a todos eles; acredita que podem ter ocorrido refinanciamentos e portabilidades sem seu consentimento; não possui cópias dos contratos para verificar se realmente os celebrou; tem dúvidas sobre assinatura, legalidade das taxas de juros e dos encargos cobrados.

Frisou que já havia solicitado, pela via administrativa, a entrega das vias contratuais, mas não obteve resposta, o que configura resistência do Requerido e justifica o ajuizamento da ação.

Requereu, pois, condenação do Requerido a apresentar todos os instrumentos de contrato de empréstimos consignados averbados no INSS (n. 633579642, 630148037, 630948211 e 622839444), as autorizações para averbação, e os comprovantes de entrega dos valores, sob pena de multa diária (R$ 500,00), além da condenação do Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Na contestação, a instituição bancária salientou que a Autora não formulou pedido administrativo válido, apenas enviou e-mail. Registrou que o Contrato n. 622839444 não existe (era só uma proposta cancelada) e que ainda está buscando o Contrato nº 630948211. Apresentou, contudo, os contratos n. 633579642 e 630148037.

Após a réplica, o Juiz
a quo
reconheceu que a obrigação do Requerido em exibir os documentos foi satisfatoriamente cumprida, pois os contratos solicitados já constam como excluídos no extrato do INSS (portabilidade, refinanciamento ou exclusão pelo banco) e os contratos vigentes foram apresentados nos autos. Logo, não seria razoável exigir documentos acessórios (autorizações de averbação e comprovantes de entrega de mútuo) relativos a contratos que não mais existem.

O Magistrado considerou cumprida a obrigação e julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, sem o arbitramento de honorários advocatícios.

Neste Recurso de Apelação,
Maria de Lourdes Medrado
se insurge quanto ao ônus da sucumbência.

Alega que a sentença incorreu em
error in judicando
ao não fixar honorários de sucumbência em favor da parte vencedora.

Acrescenta que buscou administrativamente os contratos indicados e somente após esgotar todos os meios à sua disposição recorreu ao Judiciário, razão pela qual a lide foi instaurada por exclusiva resistência banco Apelado.

Afirma que os documentos apenas foram apresentados durante o curso da ação, demonstrando que, se não houvesse o ajuizamento da demanda, continuaria privada de acessá-los.

Defende a aplicação do princípio da causalidade, pois a atuação do Apelado deu causa à propositura da ação de exibição de documentos.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de condenar o Apelado ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, sugerindo a fixação em 15% do valor atribuído à causa.

Pelo que se observa, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz da causalidade que teria motivado o ajuizamento da demanda.

Entretanto, a análise detida do caderno processual não corrobora com a alegação da Recorrente.

Embora a Autora/Apelante tenha juntado aos autos, quando da propositura da ação, cópia de comunicação encaminhada ao endereço eletrônico da instituição financeira (itaucontratosdecreditoconsignado@itau-unibanco.com.br), tal método de comunicação não confere segurança jurídica suficiente para caracterizar o prévio requerimento administrativo exigido pela jurisprudência pátria.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ESGOTAMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 648/STJ. REQUISITO DESATENDIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESISTÊNCIA PELA PARTE DEMANDADA. CONTRATO EXIBIDO PRONTAMENTE. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado no âmbito do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 648/STJ - REsp 1.349.453/MS), carece de interesse processual para manejar ação cautelar de exibição de documento a parte autora que não comprova ter requerido, de forma idônea, o documento bancário que busca judicialmente.
2. O requerimento realizado à instituição financeira, via e-mail enviado supostamente à instituição financeira para obtenção dos documentos pretendidos, não se mostra idôneo e formal, o que invalida o requerimento administrativo, bem como afasta o interesse processual da parte autora. Precedentes do STJ e desta Corte.
(...) (TJ-TO – RAC 00302331120238272729, Relator Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário, Data de Julgamento: 02/10/2024) (sem destaque no original)

Com efeito, inexistindo protocolo presencial, notificação cartorária ou qualquer outra medida extrajudicial válida, dessume-se pela ausência da comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário. Logo, não se configura mora ou pretensão resistida por parte do Recorrido.

A jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em ações de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar rigorosamente o princípio da causalidade, sendo indispensável a demonstração inequívoca de resistência da parte requerida.

A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO . ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou no sentido de que "a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (REsp 1.349 .453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 2/2/2015). 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum (REsp 1 .803.251/SC, desta relatoria, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 8/11/2019). 3. Depreende-se do contexto dos autos que o colegiado local concluiu que não estão presentes os requisitos necessários para a propositura do litígio. Assim, incide na espécie o teor do enunciado sumular n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a revisão do entendimento do acórdão recorrido, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite no âmbito de recurso especial. 4. Na presente hipótese, o Tribunal estadual consignou que
não houve recusa injustificada da parte recorrida, não estando, portanto, caracterizada a pretensão resistida em fornecer os documentos pretendidos.
Diante desse cenário, rever os argumentos que ensejaram o desfecho alcançado pela Corte local, no que se refere à ausência de pretensão resistida e eventuais desdobramentos, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2383657 SP 2023/0181262-8, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 29/11/2023) (sem destaque no original)

Sob esse enfoque, importante consignar que a falta de resposta da instituição Recorrida ao e-mail supostamente enviado pela Apelante, por si só, não configura recusa tácita. Isso porque, insisto,

não há prova de que o Banco tenha tomado ciência da solicitação extrajudicial.

Assim, e-mails não protocolados ou não acompanhados de confirmação de leitura não satisfazem tal requisito de solicitação administrativa.

Além disso, cumpre ressaltar que os contratos vigentes foram efetivamente juntados aos autos no momento da contestação, demonstrando a diligência da parte Apelada.

Com efeito, embora a sentença tenha reconhecido o cumprimento da obrigação de exibir documentos e julgado parcialmente procedente o pedido inicial, tal desfecho decorre da iniciativa da parte Requerida/Apelada no curso regular do processo, sem que se identifique inércia dolosa ou indevida.

Dessa forma, ausente pretensão resistida em sentido técnico-jurídico, incabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte Autora/Recorrente.

Inviável, por consequência, a reforma da sentença nesse particular.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025